Tribunal: TJDFT
Processo: 0703477-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CORROBORAÇÃO OUTROS ELEMENTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA ESCORREITA. INDENIZAÇÃO. DANO IN RE IPSA. VALOR MÍNIMO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas infrações penais no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima ostenta especial credibilidade, sobretudo quando confirmada por outros elementos probatórios.
2. A declaração do acusado negando as agressões verbais encontra-se isolada, em contraposição com as provas colacionadas aos autos, sobretudo o depoimento da vítima, que tanto na fase inquisitorial como na fase judicial, são coerentes e harmônicos entre si, corroborados com os demais depoimentos, inclusive com o interrogatório do réu que apenas nega as agressões verbais, mas confirma em grande parte as declarações da vítima.
3. Nas infrações penais perpetradas no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima ostenta especial credibilidade, sobretudo quando confirmada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos.
4. No crime de ameaça, o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, não importa bis in idem em razão da incidência da Lei n. 11.340/06.
5. Inexiste na legislação o quantum de pena aumentar na primeira fase da dosimetria da pena, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Entretanto, destaca-se que sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, soma-se 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada, uma vez que há 8 (oito) delas relacionadas no artigo.
6. Em relação ao quantum diminuir ou majorar na segunda fase, do mesmo modo, inexiste critério fixado na legislação. Assim, a jurisprudência considera como aceito o aumento ou diminuição em 1/6.
7. Devidamente demonstradas autoria e materialidade das infrações, é inviável a absolvição pretendida com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Ademais, no seu depoimento judicial o acusado confirma trechos das declarações prestadas pela vítima, negando somente as agressões e ausente nos autos qualquer indício que coloque em dúvida a palavra da vítima.
8. Conforme disposição do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, contanto que fique comprovada a infração penal e que tenha pedido expresso na inicial acusatória, termos do art. 387, IV, do CPP. Conforme jurisprudência, trata-se de dano moral in re ipsa.
9. Recurso conhecido e não provido.